Tribunal: TCU
Processo: 008.193/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6240/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU e com o decidido no âmbito do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário , em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil emitidos em favor de Heloisa Ferreira da Mota de Morais, Juracy de Assumpção Pacheco, Maria Lucia Moraes Ohana, Maria Zenaide Ferraz dos Santos e Regina Barata Aparício (peças 4 a 7); e b) destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de pensão civil constante da peça 3, instituída por Álvaro Magalhães Calheiros, que era ocupante do cargo de agente da Polícia Federal, e foi aposentado com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar (LC) 51/1985, sobrestando a referida apreciação até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP. 1. Processo TC- Processo 008.193/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Heloisa Ferreira da Mota de Morais (XXX.287.761-XX); Juracy de Assumpção Pacheco (XXX.826.137-XX); Maria Lucia Moraes Ohana (XXX.377.582-XX); Maria Zenaide Ferraz dos Santos (XXX.008.161-XX); Maria da Assunção Barros Calheiros (XXX.681.404-XX); Regina Barata Aparício (XXX.353.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que acompanhe o andamento da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP no âmbito do STF, e tão logo tais processos transitem em julgado, promova a instrução do ato destacado dos presentes autos e autuado em processo apartado, considerando o entendimento que vier a ser adotado pela Suprema Corte acerca do tema.